Tribunal: TJSP
Processo: 1017287-07.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO – Cláusulas pré-estabelecidas - Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor – Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Contratação expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO – Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi devidamente comprovada – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP – Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva realização – Quebra do dever de informação (princípio da transparência) – Questão pacificada através do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste ponto;
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Quantias que devem ser objeto de devolução simples – Ausência de caracterização de má-fé – Súmula 159 do STF;
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017287-07.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
NILZA MANEQUINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 2/13
Voto no 21551
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Nilza Manequini
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Paulo Gimenes Alonso

APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo Sentença de improcedência Relação
de consumo Súmula 297 do STJ;
CONTRATO DE ADESÃO
Cláusulas pré-estabelecidas -
Impossibilidade de discussão paritária que não tem o condão de
invalidar a avença - Conclusão do negócio é opção do consumidor
Necessidade de efetiva demonstração das ilegalidades aventadas;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Legalidade
Contratação
expressa - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas -
Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da
taxa mensal que, ademais, autoriza a exigência dos patamares
contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a
efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no
1.963-17/2000
(reeditada
como
Medida
Provisória
no
2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso
Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da
Súmula 539 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos
contratos bancários;
REEMBOLSO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE CONTRATO
Serviço expressamente previsto na avença e cuja prestação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 3/13
devidamente comprovada Questão pacificada através do Recurso
Especial Repetitivo no 1.578.553/SP Exigência mantida;
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - Tarifa que, a despeito da
previsão contratual, não foi objeto de prova de sua efetiva
realização
Quebra do dever de informação (princípio da
transparência) Questão pacificada através do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553/SP - Recurso provido neste ponto;
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Quantias que devem ser objeto de
devolução simples Ausência de caracterização de má-fé Súmula
159 do STF;
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Nilza
Manequini, em face da r. sentença prolatada as fls. 93/97, pela qual o MM.
Juízo da 3a Vara Cível de Presidente Prudente/SP, julgara improcedente
pedido de revisão contratual - financiamento de veículo.
Apela a autora alegando, em síntese, a impossibilidade de
discussão das cláusulas contratuais (contrato de adesão); e a disparidade entre
as taxas de juros contratadas e as efetivamente aplicadas, conforme parecer
econômico financeiro que juntou aos autos. Defende a abusividade das
exigências da tarifa de avaliação de bem e do reembolso do serviço de
registro de contrato. Aduz que os valores indevidamente exigidos devem ser
objeto de devolução em dobro (fls.100/105).
Contrarrazões às fls.109/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 4/13
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, dando-lhe parcial provimento.
Da análise dos documentos acostados às fls.30/33,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 26.06.2017, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Oportuno observar, que a natureza do contrato firmado
por adesão, circunstância que impossibilita a discussão paritária das cláusulas
(pré-estabelecidas), por si só, não possui o condão de invalidar o ajuste, até
porque a conclusão do negócio é opção do consumidor, a quem compete,
ainda, se o caso, questionar as disposições que entender contrárias a direitos
legalmente previstos.
Nesse sentido já decidiu o c. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284.
ORDEM
DE
AMORTIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
LEGALIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TABELA
PRICE.
LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 5/13
NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
ausência de fundamentação e de pertinência dos
dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da
instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2.
É inviável o recurso especial quando ausente o
prequestionamento,
sequer
implícito,
da
matéria
infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o
contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão
no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser
demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que
o recorrente busca extrair da avença. 4. A utilização do
Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o
cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não
enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo
necessário demonstrar a existência de amortizações
negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp:
340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de
Julgamento: 12.02.2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação
DJe 05.03.2015)
Na mesma vertente, o quanto decidido por este E.
Tribunal:
“(...) Contrato de adesão. O simples fato do contrato ser
por adesão não o torna nulo ou abusivo, nem afasta a
vontade do aderente, que pôde escolher entre pactuar ou
não o negócio. (...)” (Apelação no 1024709-84.2014.8.26.0554, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 6/13
Des. AFONSO BRÁZ, j. 17.12.2015, v.u.)
No que concerne à alegada disparidade entre a taxa de
juros contratada e a efetivamente praticada (questão relacionada à
capitalização de juros), não restou comprovada nos autos a aventada
ilegalidade.
In casu, a capitalização mensal foi expressamente
pactuada (cláusula “encargos remuneratórios” - fl.33). Somado a isso, a
estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, como
cediço, autoriza a exigência da taxa efetiva anual contratada, tal como na
hipótese dos autos.
Tal questão, outrossim, foi objeto de julgamento do
Recurso Especial Repetitivo, na seguinte tese:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada". (REsp No 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24.09.2012)
Demais disso, referido julgado deu origem à edição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 7/13
Súmula 539 do C. STJ, verbis:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.
Saliente-se que a partir da vigência da Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (em 1o/01/1999), reeditada como Medida Provisória no
2.170-36/2001, fora admitida a possibilidade de capitalização nos contratos
bancários.
Outrossim, não se pode olvidar que o advento da Lei no
4.595/64 (lei especial), que disciplina as regras do mercado financeiro
nacional, excluiu da esfera de incidência do Decreto no 22.626/33 (Lei de
Usura) a matéria afeta às negociações bancárias.
Por conseguinte, cumpre observar a ausência de violação
da Súmula 121 do C. Supremo Tribunal Federal, haja vista que sua edição
(em dezembro de 1963) é anterior à vigência da Lei no 4.595/64, deste modo,
inaplicável aos contratos bancários.
Tanto é que em janeiro de 1977, foi editada a Súmula 596
do C. Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que “As disposições do
Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”, circunstância que
reforça, ainda mais, o entendimento acima esposado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 8/13
Nesse sentido, ademais, já decidiu esta C. Câmara, em
caso análogo:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional.
Admissibilidade da capitalização dos juros em cédula de
crédito bancário. Lei n. 10.931/04 (artigo 28, § 1o, I).
Aplicação das Súmulas 539 e 541, do Superior Tribunal de
Justiça. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (TJSP;

Apelação
1028239-61.2017.8.26.0564; Relator (a): João Camillo de Almeida
Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018)
Já em relação à abusividade das exigências a título de
reembolso do serviço de registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem,
a questão hoje se encontra pacificada conforme julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos (REsp no 1.578.553/SP e REsp no 1.639.320/SP), que
assim dispuseram:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 9/13
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 10/13
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Resp no 1.578.553/SP. Rel. Min. Paulo de
Tarso Sanseverino; j. 28/11/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 11/13
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp. 1639320/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe 17/12/2018).
Na hipótese, o reembolso do serviço de registro de
contrato deve ser reputado como exigência lícita.
Oportuno observar que, a própria autora juntou aos autos
o CRLV do veículo (fl.28), em que registrado o gravame decorrente do
contrato em testilha, prova suficiente da prestação do serviço de registro de
contrato.
Já em relação à tarifa de avaliação de bem, assiste razão à
autora, porquanto ausente prova de efetiva prestação dos serviços correlatos,
ônus que incumbia, com exclusividade, à instituição financeira ré.
Oportuno observar que, em sede de contestação,
apresentada em 29.11.2019 (fls.52/82), decorridos mais de dois anos e cinco
meses da celebração do contrato, o banco réu não exibiu eventual prova com
vistas a justificar tais cobranças junto à consumidora, circunstância que
culmina na quebra do dever de informação (princípio da transparência).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 12/13
Nesse passo não se justifica, in casu, o repasse de custeio
à autora.
Outrossim, para fins de restituição ou compensação, a ser
apurada na fase de cumprimento de sentença ou liquidação, a critério do Juízo
a quo, no momento oportuno, fica estabelecido que os valores indevidamente
exigidos sejam corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso, com
juros a partir da citação, por tratar-se de hipótese de engano justificável,
mesmo diante da ilegalidade reconhecida.
Tal efeito se deve ao fato de que, durante longo período,
a abusividade da cobrança de tarifas, reembolso de serviços prestados e
seguro de proteção financeira, estabelecidos em contratos de financiamento
foi objeto de controvérsia na jurisprudência, circunstância que afasta
manifesta má-fé.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Sopesando que as partes restaram vencedoras e vencidas,
arcarão proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas
processuais, bem como, com a verba honorária estipulada na r. sentença (art.
86, do Novo CPC), no importe de 70% a autora (observada a gratuidade
concedida) e 30% a instituição financeira ré.
Uma vez acolhido parcialmente o recurso, deixo de fixar
honorários advocatícios recursais, seguindo os parâmetros estabelecidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1017287-07.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto no 21551
Fls. 13/13
julgamento do Recurso Especial no 1.573.573 - RJ, (STJ, 3a T., Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, j. 04.04.2017), que limita tal arbitramento aos casos
de “não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo relator
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente”.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação, nos termos acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora